Tribunal: TJSP
Processo: 2127953-73.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-20
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de exigir contas. Primeira fase. Julgado que reconhece o dever de prestar contas.

Insurgência do requerido afastado.

Interesse de agir configurado. Contrato de financiamento com alienação fiduciária de automóvel. Inadimplemento que deu causa à busca a apreensão do bem. Prestação de contas devida. Obrigação prevista no Decreto-Lei 911/69, artigo 2o.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de exigir contas. Primeira fase. Julgado que reconhece o dever de prestar contas.

Insurgência do requerido afastado.

Interesse de agir configurado. Contrato de financiamento com alienação fiduciária de automóvel. Inadimplemento que deu causa à busca a apreensão do bem. Prestação de contas devida. Obrigação prevista no Decreto-Lei 911/69, artigo 2o. Precedentes.

RECURSO DESPROVIDO.